Tribunal: TJBA
Processo: 8038732-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038732-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE AGRAVADO: JOSE CARLOS PORTO LEMOS Advogado(s):EVANDRO BATISTA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. VIABILIDADE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ABATIMENTO DO DÉBITO CONTRATUAL ANTES DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos, simultaneamente, pela instituição financeira e pelo consumidor, em face de acórdão que deu provimento parcial ao agravo de instrumento para determinar o abatimento de eventual débito remanescente antes da expedição de alvará em favor da ré. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no acórdão ao reconhecer a ausência de intimação pessoal do banco para cumprimento de obrigação de fazer, mas admitir a conversão em perdas e danos; (ii) saber se há omissão quanto à alegação de pagamento integral da dívida nos autos da ação revisional. III. Razões de decidir 3. A decisão não apresenta contradição, pois a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da venda extrajudicial do bem, sendo viável independentemente da exigência de intimação pessoal para imposição de multa. 4. Também não se verifica omissão, pois a compensação de valores deverá ser analisada em sede de liquidação, no juízo de origem, sendo matéria alheia ao agravo. 5. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão e tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria decidida ou antecipar exame de questões afetas à fase de liquidação." _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; TJDF, EDC 20150110557938, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 27.07.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8038732-59.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante e Embargado, simultaneamente, BANCO GMAC S.A. e JOSE CARLOS PORTO LEMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.